Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-52.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 18946/2018
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ADITAMENTO DA INICIAL COM ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – AQUIESCÊNCIA TÁCITA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE EXPRESSA CONCORDÂNCIA – OFENSA AO ARTIGO 329, INCISO II DO CPC – APELO DO ESTADO PROVIDO.
O pedido e a causa de pedir da ação podem ser alterados pelo autor desde que haja consentimento do réu ou desde que seja oportunizada sua manifestação, no prazo e na forma do artigo 329, II do CPC.
Deve ser oportunizada a manifestação da parte adversa sobre a alteração do pedido e causa de pedir, e sua anuência acerca do aditamento pretendido precisa ser expressa uma vez que, em respeito à segurança jurídica e ao principio da estabilização da demanda, não se admite o consentimento tácito acerca da alteração do pleito inicial.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido na Ação de Embargos à Execução proposta por ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA E OUTROS, nos termos do art, 487, inciso I, do CPC.
Condenou o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 6.906,32 (seis mil, novecentos e seis reais e trinta e dois centavos).
O Apelante sustenta, em síntese, que os fundamentos que embasaram a decisão, ora recorrida, referem-se aos argumentos jurídicos apresentados pelos Embargantes, em momento posterior à oposição dos Embargos à Execução, alterando, assim, o pedido e a causa de pedir, com o que ocorreu a preclusão consumativa.
No seu entender as causas determinantes da procedência dos Embargos, como a ausência de intimação do sócio e da pessoa jurídica para apresentar defesa ao processo administrativo, da sua decisão final, bem como, a ausência de valor da multa arbitrada no auto de infração, arguidas no momento de especificarem as provas e não na peça inicial dos Embargos à Execução opostos, violam o disposto nos artigos 322 c/c 324 e 329, II, do CPC.
Ante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, declarando nula a sentença, com fulcro no art. 1013, § 3o, II do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), em razão de inexistência de fundamentos jurídicos na petição inicial e, por fim, pela alegação de excesso de execução sem a juntada do memorial de cálculos.
Nas contrarrazões, os Apelados sustentam que é pacífico o entendimento de que a ausência de intimação pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz após facultar o direito à manifestação pela parte contrária. E, no caso em tela foi oportunizado ao Embargado produzir provas e manifestar-se sobre as alegações da nulidade ocorrida para a constituição da dívida, o que fez genericamente.
Por fim, pleiteiam o desprovimento do recurso e consequentemente a manutenção da sentença de primeiro grau, com a condenação do Recorrente ao pagamento da verba honorária, de acordo com artigo 85, § 3o do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE, OAB/MT 27348/MT.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido na Ação de Embargos à Execução proposta por ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA E OUTROS, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. E, condenou o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 6.906,32 (seis mil, novecentos e seis reais e trinta e dois centavos).
Em suas razões recursais (fls. 112/117), o Estado de Mato Grosso sustenta que os Apelados alteraram tanto o pedido quanto a causa de pedir, após a citação do ora Apelante, sem o consentimento do réu e sem assegurar o contraditória , porquanto não haveria qualquer nexo com os termos da inicial, afrontando assim, o dispositivo legal contido no art. 329,II do CPC.
Com efeito, verifica-se que, no pedido inicial, o Embargante alega que o valor cobrado é abusivo e excessivo, assim como as correções apresentadas e requer a perícia contábil para o recalculo da dívida. (fls. 05/07).
Em 02.06.2016, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, apresentou impugnações aos Embargos à Execução. (fls. 23/25v)
Em 25/07/2016, foi proferido despacho, determinando a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem o que pretendem.
O Embargante, nesta ocasião, alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em decorrência dos vícios existentes no processo administrativo ambiental, por ausência de inclusão do sócio Ricardo da Cunha Zuppani, no auto de infração e ausência de intimação da decisão definitiva do recurso interposto ao CONSEMA (fls. 30/101).
A Fazenda Pública, em sua manifestação, aduz que não tem interesse em produzir provas, uma vez que o ônus recai sobre o Autor, nos termos do art. 333, I, do CPC/73.
Em 17.04.2017, sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do auto de infração n. 39427/2002 e por conseguinte declarou extinta a Execução Fiscal, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.
Observa-se, nos autos, que, em nenhum momento, houve pedido do aditamento da inicial pela Embargante e, após, alterar o pedido e a causa de pedir, não houve também a intimação do Embargado, ora Apelante para manifestação.
Cumpre aqui assinalar que não há manifestação judicial deferindo ou indeferindo a emenda a inicial.
Com razão a Apelante, porque , a rigor do art. 329,II, do Código de Processo Civil, após a citação, o aditamento da inicial somente será permitido com o consentimento do Réu. Veja-se:

Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir independentemente de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Ainda que a parte requerida, tenha tomado conhecimento da alteração do pedido e da causa de pedir, não houve a intimação para manifestar-se. E, tal circunstância não retira a necessidade de sua anuência expressa acerca do aditamento pretendido, uma vez que, em respeito à segurança jurídica e ao Princípio da estabilização da demanda, não se admite o consentimento tácito acerca da alteração do pleito inicial.
A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, trilha esse norte:
PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONSENTIMENTO TÁCITO. DUE PROCESS OF LAW. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Trata-se de recurso especial interposto por Roselaine Guilhardi Andolfato, com fundamento na alínea 'a' do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento à apelação interposta pela recorrente, ao fundamento de que a modificação do pedido após a citação depende do consentimento expresso do acionado. (...) É afirmação corrente e quase dogmática que no processo civil, em seu rito ordinário, que feita a citação é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei. No Processo Civil, pois, há mecanismos aptos a estabilizar a demanda, que privilegiam a segurança jurídica e o encadeamento lógico-sistemático dos atos processuais. Um desses mecanismos é o previsto no art. 264, caput, do CPC, que veda ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, após a citação. Pode-se dizer, portanto, que se trata de efeito processual da citação, cuja regra consagra o chamado princípio da estabilização da demanda e tem como finalidade impedir que o demandado seja surpreendido, comprometendo, severamente, o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. 4. O artigo 321 do Código de Processo Civil indica, ainda que em parte, a solução da questão. O referido dispositivo legal preceitua que "ainda que ocorra revelia, o autor não poderá alterar o pedido, ou a causa de pedir, nem demandar declaração incidente, salvo promovendo nova citação do réu, a quem será assegurado o direito de responder no prazo de 15 (quinze) dias" (grifou-se). Pois bem, a ratio contida no artigo 321 do Código de Processo Civil não deixa dúvidas de que a ampliação objetiva da demanda nada mais é do que a inserção de uma nova demanda na demanda outrora proposta. Tanto assim que, havendo qualquer alteração no pedido, causa de pedir ou demanda de declaração incidente, nova citação há de ser promovida, sob pena de ser tida por inexistente a ação, quanto ao réu não citado. 5. Assim, promovida a nova citação, competirá ao demandado manifestar-se acerca do novo pedido formulado pelo autor. Todavia - e aqui introduz-se questão mais relevante para o deslinde da controvérsia - em não havendo manifestação da parte, impõe-se, exclusivamente quanto à nova demanda (caso o réu tenha contestado a demanda inicial), o reconhecimento da revelia, com todos os seus efeitos, quais sejam, a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo demandante; b) prosseguimento do processo sem intimação do réu-revel; c) preclusão em desfavor do réu do poder de alegar matérias de defesa; d) possibilidade de julgamento antecipado da lide, acaso se produza o efeito substancial da revelia (artigo 330 do Código de Processo Civil). Tendo em vista que a lei determina a citação para os casos de ampliação objetiva da demanda, em havendo tão-somente a intimação, o consentimento quanto ao novo pedido somente poderá atingir seu objetivo - com o vigor o princípio da instrumentalidade das formas - caso esse consentimento se dê de forma expressa, como decorrência lógica da análise sistêmica das normas do direito processual civil... 6. Dessarte, para casos assim é obrigatória a realização da citação... Assim, não há como entender no sentido de que o consentimento exigido pelo artigo 264 do Código de Processo Civil pode se dar tacitamente, na medida em que, caso citado, o silêncio do réu deve ser punido com a revelia... Pelas razões acima expostas, é vedado interpretar o silêncio do Município de Xaxim como aceitação tácita acerca do pedido trazido aos autos em momento posterior à contestação, já que se presume o prejuízo causado pela ausência de citação. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1307407/SC, Rel. Ministro mauro campbell marques, segunda turma, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012)
Forte nessas razões, dou provimento ao Apelo, para cassar a sentença proferida, remetendo os autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento dos autos.
É como Voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE, OAB/MT 27348/MT.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

----------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR